Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. ELEMENTOS QUE COMPROVAM A ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação de entrega dos produtos. Alega o recorrente que embora as notas fiscais não tenham sido assinadas, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e o reconhecimento do débito pela recorrida. Apresenta recibos de entrega não juntados anteriormente. Aduz que deve incidir o Princípio da Boa-fé em detrimento da formalidade de assinatura, que contraria o fluxo normal de negócios, e requer a reforma da decisão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66260711) e com preparo regular (ID 66260712 e 66260712). Contrarrazões apresentadas (ID 66260715).
3. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de comprovação de entrega da mercadoria. Preliminar rejeitada.
4. O recorrente apresentou no recurso inominado supostos recibos de entrega das mercadorias. Não se tratando de fato novo e não aventado na inicial, não pode ser analisado nesse momento processual. A juntada dos recibos constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Não se conhecem, portanto, os recibos juntados no recurso. Preliminar acolhida. Segue análise do mérito em relação aos demais fundamentos.
5. A ausência de assinatura das notas fiscais não é apta a invalidar o contrato, uma vez que as demais provas acostadas aos autos demonstram que o autor agiu de boa-fé e entregou o produto pelo qual foi contratado. Os e-mails de ID 66260664 reconhecem a existência do crédito referente às notas ficais de no 241, 247 e 250. Aplica-se a Teoria da Aparência a fim de evitar o locupletamento ilícito pela ré e de preservar a boa-fé nas relações jurídicas.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, “a nota fiscal é documento hábil a demonstrar o veículo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar a ação de cobrança, ainda que desacompanhada de comprovante de entrega das mercadorias, desde que haja outros elementos nos autos capazes de demonstrar a relação jurídica existente entre as partes” (TJDFT - 20150110119919APC, Relator JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018). Dessa forma, não impugnados os e-mails pela parte requerida, necessário se faz o reconhecimento da entrega dos produtos.
7. Contudo, apenas as notas fiscais de no 241 (ID 66260544) e 247 (ID 66260545) foram juntadas aos autos, razão pela qual a condenação deve ser limitada ao valor destas, ante a impossibilidade de verificar o valor do crédito correspondente à nota de no 250. Merece parcial reforma, portanto, a decisão proferida, para condenar a recorrida ao pagamento das quantias de R$ 11.343,40 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e de R$ 5.297,70 (cinco mil duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos).
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de inovação recursal acolhida. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a recorrida ao pagamento das quantias de R$ 11.343,40 (onze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir de 08/04/2024, e de R$ 5.297,70 (cinco mil duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir de 19/04/2024, observando-se o disposto nos art. 389 e 406 do CC. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.